Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO RESISTIDA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas proposta em face do Distrito Federal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse de agir. A autora alegou ser portadora de neoplasia maligna da tireoide e pleiteou a realização de perícia médica judicial para instruir futura ação de isenção de imposto de renda com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. O juízo de origem entendeu pela inadequação da via eleita, reconhecendo que o pedido não se enquadrava nas hipóteses legais do art. 381 do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir para o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas no caso de extinção do processo sem julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de provas não se presta à obtenção de certeza jurídica prévia nem à antecipação da instrução probatória típica da ação de conhecimento.
4. A hipótese do art. 381, II, do CPC não se aplica, pois a presença de ente público no polo passivo inviabiliza a autocomposição, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público.
5. A pretensão também não se amolda ao inciso III do art. 381 do CPC, uma vez que a autora tem pleno conhecimento dos fatos, inclusive já submetidos à análise administrativa, com manifestação contrária à isenção tributária.
6. A produção da prova pericial visava, na verdade, infirmar ato administrativo já praticado, finalidade que deve ser perseguida em ação de conhecimento, com contraditório pleno.
7. O juízo pode rever decisões interlocutórias anteriormente proferidas, especialmente para reconhecer a ausência de pressupostos processuais, como o interesse de agir, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.
8. A condenação em honorários advocatícios e custas processuais é cabível, em razão da aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista a inadequação da via eleita e a extinção do feito por iniciativa imputável à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A produção antecipada de provas não é cabível quando destinada à formação de contraprova técnica sobre fato já conhecido e analisado administrativamente, devendo ser requerida na ação de conhecimento.
2. A presença de ente público no polo passivo afasta a possibilidade de autocomposição, inviabilizando a hipótese do art. 381, II, do CPC.
3. A extinção do processo por inadequação da via eleita autoriza a condenação em honorários advocatícios e custas, com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 381, incisos II e III, 485, VI e § 3o, e 85, § 8o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.